Tribunal: TJPA
Processo: 0052724-04.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0052724-04.2011.8.14.0301

APELANTE: ROGERIO MAGALHAES DIAS, ANA CAROLINA BORALLI DIAS DO VALE, ANA CLARA RODRIGUES BORALLI DIAS, RODRIGO THADEU BORALLI DIAS, AMAZONFRUTAS POLPAS DE FRUTAS DA AMAZONIA LTDA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052724-04.2011.8.14.0301

APELANTE: AMAZONFRUTAS POLPAS DE FRUTAS DA AMAZÔNIA

APELANTE: RODRIGO TADEU BORALLI DIAS

APELANTE: ANA CLARA BORALLI DIAS

APELANTE: ANA CAROLINA BORALLI DIAS DO VALE

APELANTE: ROGERIO MAGALHÃES DIAS

ADVOGADO: MANOEL JOSÉ MONTEIRO SIQUEIRA

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITÓRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. ABUSIVIDADE DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I- Trata-se de apelação interposta por AMAZONFRUTAS POLPA DE FRUTAS DA AMAZÔNIA LTDA. e outros contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A, constituindo título executivo judicial no valor de R$ 440.249,97 e condenando os apelantes ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da especificação.

II- Alegam os apelantes: (i) nulidade da sentença por decisão surpresa e cerceamento de defesa, em razão de julgamento antecipado da lide; (ii) inadequação do procedimento monitório frente à existência de título executivo extrajudicial; e (iii) abusividade na cobrança de juros e insuficiência probatória quanto ao montante devido.

III- Não há nulidade por decisão surpresa ou cerceamento de defesa quando o magistrado, com base em seu convencimento motivado e fundamentado no artigo 355, I, do CPC, considera suficientes os elementos probatórios constantes dos autos e indefere a produção de provas meramente protelatórias.

IV- É facultado ao credor, nos termos do artigo 785 do CPC, optar pelo procedimento monitório mesmo tendo título executivo extrajudicial, sendo tal entendimento amplamente consolidado na documentação do STJ e desta Corte.

V- A abusividade dos encargos cobrados não foi restaurada, pois os documentos apresentados pelo apelado, como as cédulas de crédito bancário e os cálculos de atualização, comprovam de forma suficiente o crédito pleiteado. A capitalização de juros é válida quando expressamente pactuada, conforme entendimento pacífico do STJ.

VI- A procedência parcial de embargos de declaração para ajustes em critérios de correção monetária e juros não configura sucumbência recíproca, uma vez que não houve alteração do mérito principal da sentença, sendo aplicável o artigo 86, parágrafo único, do CPC.

VII- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052724-04.2011.8.14.0301

APELANTE: AMAZONFRUTAS POLPAS DE FRUTAS DA AMAZÔNIA

APELANTE: RODRIGO TADEU BORALLI DIAS

APELANTE: ANA CLARA BORALLI DIAS

APELANTE: ANA CAROLINA BORALLI DIAS DO VALE

APELANTE: ROGERIO MAGALHÃES DIAS

ADVOGADO: MANOEL JOSÉ MONTEIRO SIQUEIRA

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso de Apelação Cível, interposta por AMAZONFRUTAS POLPAS DE FRUTAS DA AMAZÔNIA, RODRIGO TADEU BORALLI DIAS, ANA CLARA BORALLI DIAS, ANA CAROLINA BORALLI DIAS DO VALE e ROGERIO MAGALHÃES DIAS , em face de sentença que julgou procedentes os pedidos contantes de Ação Monitória proposta por BANCO DA AMAZÔNIA S.A. em face de AMAZON FRUTAS POLPAS DE FRUTAS DA AMAZÔNICA LTDA.

Consta dos autos: que o requerente é credor do requerido no valor de R$ 440.249,97 (quatrocentos e quarenta mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e sete centavos), referente a um crédito concedido através da Cédula de Crédito Bancário nº 131-4, no valor de R$ 64.932,17, e a de nº 168-3, que totaliza o saldo devedor de R$ 375.317,80 – valor esse já atualizado; que o devedor não honrou com a obrigação assumida, apesar de todos os esforços do banco requerente, não restando outra alternativa a não ser socorrer-se do Poder Jurisdicional do Estado; que a CCB não possui eficácia de título executivo, mas se trata de prova escrita da dívida, possibilitando o ingresso da Ação Monitória. Pelo exposto, requereu a procedência da ação, a fim de que seja determinada a expedição de mandado para pagamento do valor do débito, constituindo-se de pleno direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado de pagamento em mandado executivo.

Recebido pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Belém, foi determinada a expedição do mandado para pagamento.

A parte ré opôs Embargos Monitórios, alegando: que buscaram a requerente para obter financiamento para sua atividade empresarial, cujos pagamentos eram feitos através de débito em conta da pessoa jurídica embargante, que entretanto não fazia o devido abatimento. Sustenta, em preliminar, o indeferimento da petição inicial, alegando que a ação monitória não é procedimento cabível para recebimento de valores de CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, que, sendo título executivo extrajudicial, deveria ser cobrado através de ação de execução. No mérito, aduz que o valor cobrado é absurdo e indevido, e que a metodologia de cálculo utilizada pelo embargado para alcançar o valor cobrado é espúria e temerária, sem qualquer base legal. Desse modo, requer o acolhimento da preliminar suscitada, ou, ao final e ao final o acolhimento dos embargos, com total improcedência da ação monitória.

Intimado o autor para responder aos embargos, este se manifestou no id 18907352, sustentando: que deve ser afastada a preliminar de extinção, porque, na época da propositura da ação, o entendimento jurisprudencial de que a cédula de crédito bancário ainda que formalizando crédito rotativo seria título executivo extrajudicial ainda não era pacífica; e, além disso, ressalva que o meio processual para cobrança judicial da dívida é escolha do credor, nada impedindo que , tendo um título executivo extrajudicial, o credor se socorra da ação monitória, desde que respeitado o direito de defesa do devedor. No mérito, sustenta que as alegações dos embargantes são vazias, destituídas de qualquer consistência, ressaltando que estes confessaram expressamente ter recebido o valor do embargado, e que a quantia objeto da ação trata-se do valor inadimplido, uma vez que não alegaram, nem juntaram documentos que comprovem o pagamento parcial ou total o débito. Sobre os juros, destaca que são cobrados no percentual de 2.78% ao mês, capitalizados mensalmente, conforme prevê a cláusula terceira das cédulas cobradas. Requer, assim, a rejeição dos embargos.

SENTENCIADO o feito (id 18907361), o magistrado inicialmente rejeitou a preliminar de fata de interesse processual, considerando não ser vedado no ordenamento jurídico o ajuizamento da ação monitória por quem dispõe de título executivo extrajudicial. No mérito, destacou que os documentos apresentados pelos embargantes não lograram êxito em provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora ao recebimento do valor previsto no com trato firmado entre as partes. Ressalta que limitam-se os requeridos, no mérito, alegar incorreção do quantum devido. Entretanto, sequer indicam o valor que entendem devido, aduzindo argumentos genéricos de anatocismo e cobrança divergente ao previsto contratualmente; entretanto somente o fazem através de ilações, não juntando qualquer documento ou cálculo que comprove os fatos. No mais, destacou que inexiste vedação jurídica quanto a capitalização de juros, máxime porque compatível com a Carta Política de 1988, que prevê em seu art. 170 a ordem econômica fundada na livre iniciativa, que a parte ré não efetuou o pagamento do débito, motivo pelo qual se constitui de pleno direito o título executivo, convertendo-se, o mandado inicial em mandado executório (art. 701, § 2º, do CPC), pelo que JULGOU EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art. 487, I, do CPC).

Após oposição de embargos de declaração, foi acrescentado na sentença que
“ (...) o valor do débito deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação pelo INPC, e com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Inconformados, os requeridos interpuseram RECURSO DE APELAÇÃO, onde alegam: 1) preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem prévio anuncio, constituindo decisão surpresa, de modo que o julgamento antecipado impediu a prova do fato modificativo, extintivo ou impeditivo alegado pelos recorrentes; 2) em segunda preliminar, reitera a necessidade de indeferimento da petição inicial, em razão de utilização de procedimento inadequado, diante da existência de titulo executivo extrajudicial; 3) No mérito, destaca novamente que nada deve ao autor, que não tinham obrigação de indicar o valor que entendem devido, que não podem as instituições financeiras praticar juros abusivos com capitalização dos juros, restando evidente que a r. SENTENÇA ora recorrida não pode jamais prosperar, daí porque a sua reforma é imperativa, caso não acolhidas as duas preliminares arguidas, o que só admite em respeito ao princípio da eventualidade. No mais, aduz que o parcial acolhimento dos embargos declaratórios, no tocante aos juros, impõe a declaração de sucumbência recíproca. Desse modo, requer sejam acolhidas as preliminares arguidas ou, caso contrário, a reforma da sentença recorrida, nos termos das razões recursais.

CONTRARRAZÕES apresentadas (id 18907379)

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0052724-04.2011.8.14.0301

APELANTE: AMAZONFRUTAS POLPAS DE FRUTAS DA AMAZÔNIA

APELANTE: RODRIGO TADEU BORALLI DIAS

APELANTE: ANA CLARA BORALLI DIAS

APELANTE: ANA CAROLINA BORALLI DIAS DO VALE

APELANTE: ROGERIO MAGALHÃES DIAS

ADVOGADO: MANOEL JOSÉ MONTEIRO SIQUEIRA

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S.A.

ADVOGADO: DANIELLE DE JESUS OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

A presente apelação foi interposta por AMAZONFRUTAS POLPA DE FRUTAS DA AMAZÔNIA LTDA. e outros em face da sentença proferida nos autos de ação monitória promovida pelo BANCO DA AMAZÔNIA S/A. A decisão recorrida julgou procedente o pedido monitório, constituindo o título executivo judicial e condenando os apelantes ao pagamento da dívida estipulada em R$ 440.249,97, além dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Os apelantes, inconformados, pleiteiam a nulidade ou reforma da sentença, alegando, em síntese: (1) nulidade por "decisão surpresa" e cerceamento de defesa;
(2) inadequação do procedimento monitório em face do título executivo extrajudicial;
(3) abusividade na cobrança de juros e ausência de prova robusta quanto ao montante devido.

A controvérsia, portanto, cinge-se a verificar se a sentença deve ser anulada ou reformada com base nas discussões dos apelantes, consistindo nas seguintes questões:

Configuração de decisão surpresa e cerceamento de defesa;

Possibilidade de utilização da ação monitória no caso concreto;

Abusividade dos encargos cobrados e suficiência probatória do crédito pleiteado pelo Banco Apelado.

1. DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E CERCEAMENTO DE DEFESA

Sustentam os apelantes que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, uma vez que eles teriam sido negados a oportunidade de produzir testes.

Contudo, o juízo de origem fundamentou a decisão pelo julgamento antecipado, com base no artigo 355, I, do CPC, considerando que os documentos apresentados pelas partes eram suficientes para o deslinde da controvérsia. Além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme ao afirmar que compete ao magistrado decidir sobre a necessidade de produção de provas adicionais, sendo indeferidas aquelas inúteis ou meramente protelatórias. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AVENTADA QUITAÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS. BOA-FÉ OBJETIVA. PREMISSAS FÁTICAS QUE COLIDEM COM O TEOR DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que o juízo acerca da necessidade ou não da produção de prova é uma faculdade do magistrado, a quem caberá decidir se há nos autos elementos e provas suficientes para formar sua convicção. O juiz, com base em seu convencimento motivado, pode indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias para o regular andamento do processo, o que não configura, em regra, cerceamento de defesa.

2. Na hipótese dos autos, o Sodalício estadual foi categórico ao afirmar que houve fundamentação adequada a respeito da inexistência do cerceamento de defesa, sendo esclarecido que incumbe ao magistrado o juízo de valor acerca da utilidade e conveniência das provas em cada caso concreto.

3. A alteração do que foi decidido na origem demandaria reincursão no contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

4. O STJ possui posicionamento no sentido de que é nula a cláusula que prevê o pagamento antecipado da indenização ao representante comercial no caso de rescisão injustificada do contrato por parte da representada.

5. Ademais, Sodalício local, analisando o arcabouço fático dos autos, concluiu que houve, ao longo da vigência do contrato, pagamentos a menor, razão pela qual a indenização de 1/12 sobre o valor das vendas deveria ser mantida.

5. Não prospera, pois, a alegação de que já teria havido quitação de tais valores durante a execução do contrato firmado, havendo no caso, colisão entre premissas de natureza fática, as quais não podem ser revistas neste momento processual, ante o óbice da Súmula 7/STJ.

6. Por fim, a insurgente busca amparar sua pretensão numa suposta violação do princípio da boa-fé objetiva, ante ao não reconhecimento, pelo Tribunal de origem, dos institutos da supressio/surrectio.

7. Sabe-se que a boa-fé é um cânone hermenêutico que serve de vetor interpretativo dos negócios jurídicos, cabendo ao magistrado, diante do caso concreto, a precisa verificação do comportamento das partes no bojo da execução contratual.

8. No entanto, diante do que ficou consignado no acórdão recorrido, conclui-se que não há suporte fático no aresto recorrido que permita que essa Corte analise, sem esbarrar nos enunciados das Súmulas 5 e 7/STJ, a existência ou não de comportamentos contrários à boa-fé.

9. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.798.093/RO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 12/11/2020.)

Desta forma, não há que se falar em nulidade da sentença por violação ao contraditório ou ao devido processo legal, tampouco em "decisão surpresa", uma vez que os apelantes tiveram ampla oportunidade de manifestação nos autos.

2. DA SUPOSTA INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO MONITORIO

Os apelantes alegaram a inadequação do procedimento monitório, sob o argumento de que a cédula de crédito bancário possui natureza de título executivo extrajudicial.

Todavia, o artigo 785 do CPC é claro ao permitir que a existência de título executivo extrajudicial não impeça a parte de optar pelo processo de conhecimento para obtenção de título executivo judicial. Tal entendimento encontra respaldo em precedentes do STJ e dos tribunais estaduais, consolidando que a escolha pelo procedimento monitório, mesmo tendo título executivo, é facultada ao credor.

Desse modo, rejeita-se a preliminar.

3. DA COBRANÇA DE JUROS E SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

Os apelantes reiteram que os encargos cobrados pelo Banco Apelado são abusivos e que a prova apresentada é insuficiente para demonstrar o crédito pleiteado. Contudo, tais alegações carecem de respaldo.

A sentença recorrida é bem fundamentada ao considerar que os documentos apresentados pelo Banco Apelado – as cédulas de crédito bancário e os cálculos de atualização – comprovam a existência da dívida. Por outro lado, os apelantes limitaram-se a invocar generalidades sobre anatocismo e valores incorretos, sem reunir qualquer documento ou apresentar projeto detalhado que corroborem suas alegações. Nesse contexto, deixou de se desincumbir do ônus da prova, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

Quanto à capitalização de juros, o STJ admite sua legalidade desde que pactuada, como ocorre no caso concreto . Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATOS BANCÁRIOS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide nas hipóteses em que o Tribunal de origem considera o feito devidamente instruído, reputando desnecessária a produção de provas adicionais para a decisão, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já comprovado documentalmente, como é o caso dos autos. 2. No tocante à capitalização mensal dos juros, a eg. Segunda Seção do STJ, em sede de julgamento de recurso especial representativo da controvérsia, firmou tese no sentido de que: (a) "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada"; e (b) "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" ( REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe de 24/09/2012). 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1718417 PR 2020/0149729-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/10/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2021)

No mais, os apelantes sustentam que, em virtude do acolhimento parcial dos embargos de declaração no juízo de origem, teria ocorrido a sucumbência recíproca, justificando a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Entretanto, tal argumento não merece prosperar. Conforme salientado na sentença e nos próprios embargos de declaração acolhidos parcialmente, a alteração promovida pelo juízo de origem limitou-se a ajustar os critérios de correção monetária e juros de obrigação à atualização do débito, sem modificação do mérito principal da decisão. A manutenção da procedência da ação monitória evidencia que a parte autora obteve êxito substancial na pretensão deduzida, enquanto os embargos de declaração apenas esclareceram aspectos acessórios da sentença.

De acordo com o artigo 86, parágrafo único, do CPC, mesmo que haja improcedência parcial de um pedido, a distribuição da sucumbência recíproca apenas se aplica quando as partes fornecem vitória parcial em proporções equivalentes, o que não é o caso.

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
à apelação interposta por AMAZONFRUTAS POLPA DE FRUTAS DA AMAZÔNIA LTDA. e outros, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem. Condeno os apelantes ao pagamento das taxas processuais e honorários advocatícios recursais, majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025